Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731057-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA AGRAVADO: JEISON RODRIGUES DE JESUS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do agravo de instrumento (ID 49488700) não possui poderes para representar a agravante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos ao subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 29/4/2023 (ID 165510821, na origem), antes, portanto, da interposição do agravo, que ocorreu em 28/7/2023 (ID 40382512). Ademais, observa-se que um dos causídicos que firmou o substabelecimento juntado ao feito originário (ID 165510823, na origem) sequer consta da procuração conferida pela agravante, sendo que, no instrumento de mandato, houve expressa estipulação de que a atuação dos procuradores, para ser válida, deveria ocorrer sempre em conjunto de dois (ID 165510821, na origem). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora